Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708185-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS ROMEIRO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: FAZENDA. APOSENTADORIA EM 30.8.1988. PROVENTOS PROPORCIONAIS AO REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO PARA PROVENTOS PROPORCIONAIS AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA EFICÁCIA RETROATIVA DO § 7o DO ART. 41 DA LEI ORGÂNICA DO DF. RECURSO IMPROVIDO. I. Prejudicial de mérito (prescrição) afastada. Prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão, toda e qualquer ação contra a Fazenda Pública (Dec. 20.910/32, arts. 1o e 2o). Nas relações de trato sucessivo a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85/STJ). Precedentes: Segunda Turma Recursal, Acórdão 1196931, DJE: 03.9.2019; Terceira Turma Recursal, Acórdão 1098481, DJE 13.6.2018; Primeira Turma Recursal, Acórdão 922088, DJE 1o.3.2016. II. MÉRITO A. Alega o requerente ter exercido cargo em comissão nos períodos: 30.8.1985 a 07.11.1985; 07.11.1985 a 25.2.1988; 25.02.1988 a 03.3.1988 e 03.3.1985 a 30.8.1988, razão pela qual defende que sua situação jurídica estaria regida pela Lei Distrital n. 34/1989. E sustenta ainda que o § 7o do art. 41 da Lei Orgânica do DF prevê que “Aos servidores com carga horária variável, são assegurados os proventos de acordo com a jornada predominante dos últimos três anos anteriores à aposentadoria”; logo, em razão da paridade entre ativos e inativos, faz jus à remuneração correspondente ao regime de 40 horas semanais e não ao de 30 horas semanais. B. Efetivamente, o artigo 2o da Lei Distrital n. 34/1989 reza que: "Os ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança integrantes do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, de função do Grupo Direção e Assistência Intermediárias e de Funções de Assessoramento Superiores, bem como os servidores a quem for atribuída a Gratificação por Encargo de Gabinete, são sujeitos ao regime de quarenta horas semanais de trabalho." C. No entanto, tanto a Lei Distrital n. 34/1989, quanto a Lei Orgânica do DF (que estipulam, respectivamente, a jornada de 40 horas para cargos em comissão e cômputo da jornada dos três anos anteriores à aposentadoria para cargos de jornada variável) foram promulgadas em 13.7.1989 e em 08.06.1993, ou seja, posteriormente à data de aposentação do requerente (30.8.1988). D. Nesse quadro, exsurgem a ausência normativa ao tempo da aposentadoria (tempus regit actum), a par da falta da expressa eficácia legal retroativa às situações consolidadas antes de sua promulgação. Irretocável a sentença. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Arts. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o). O recorrente alega ofensa ao artigo 7o da Emenda Constitucional 41/2003 e ao princípio da paridade, em razão da negativa de extensão de “vantagem” de servidor da ativa ao servidor aposentado. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em função do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Além disso, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 914557 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 31/1/2019. No caso específico e corroborando com o fundamento acima declinado, por se tratar de lei local (Lei Distrital n. 34/1989), a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal